Tribunal: TJMT
Processo: 1006964-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006964-77.2021.8.11.0000
Recorrente: Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT
Recorrido: Super Card Administração e Gerenciamento de Serviços Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100742985):
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3o, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme inteligência do art. 854, §3o, I, do CPC, em se tratando de penhora de dinheiro, compete ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que não se verificou na espécie.
Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.
In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC.
A audiência de conciliação não é imprescindível à realização de acordo entre as partes e, além disso, não é obrigatória no caso em análise, notadamente em razão da busca pela satisfação do direito já reconhecido”. (N.U 1006964-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 109416450.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT, mantendo, assim, a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Super Card Adm. de Cartões e Serviços Ltda., rejeitou a impugnação à penhora apresentada.
A parte recorrente alega violação ao artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “se caracteriza como impenhoráveis as quantias recebidas destinadas ao sustento, em se tratando de um sindicato, o sustento seria o seu próprio funcionamento, com a respectiva possibilidade de pagamento de seus funcionários para que haja manutenção de suas atividades e continuidade do serviço é prestado”.
Recurso tempestivo (id 113783481) e preparado (id 121350950).
Sem contrarrazões, conforme id 120165963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 833, IV e X, do CPC, a parte recorrente alega que “depende, para o sustenta próprio, dos valores bloqueados, sendo que tal numerário é necessário para que haja manutenção de sua condição de manutenção, como pagamento de contas, tais como: funcionários, energia elétrica, luz, Unimed, e todas as despesas necessárias ao seu funcionamento”.
Requer, pois, a aplicação, por analogia, do referido artigo, “pois se caracteriza como impenhoráveis as quantias recebidas destinadas ao sustento, em se tratando de um sindicato, o sustento seria o seu próprio funcionamento, com a respectiva possibilidade de pagamento de seus funcionários para que haja manutenção de suas atividades e continuidade do serviço é prestado”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “não prospera a alegação do executado, no tocante à aplicação, por analogia, do mencionado dispositivo ao caso em apreço, tendo em vista que a penhora de valores, bens e até mesmo de parte do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não obsta a continuidade do desenvolvimento das suas atividades”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PREJUÍZOS À SUBSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são aplicáveis às pessoas jurídicas as regras existentes no art. 833, IV, do CPC/2015, referentes à impenhorabilidade dos bens necessários para sua subsistência, o que não ficou demonstrado no presente caso. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1747573/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça